Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707466-51.2018.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargante: Distrito Federal Embargada Maria Liduina Ferreira de Andrade Lima D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão de fls. 1-19 (Id. 14442308), que acolheu a preliminar suscitada pelo ora embargante para determinar a suspensão do curso da presente relação jurídica processual até o advento do trânsito em julgado do RE no 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral). Em virtude da ocorrência de divergência, inaugurada por ocasião do aludido julgamento, fui designado Relator eventual para os presentes Embargos de Declaração. Em suas razões recursais (fls. 1-14, Id. 14676665) o recorrente afirma, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois as Leis locais no 5008/2012 e 5.249/2013 transformaram a GATA em VPNI, espécie de parcela que não pode ser incorporada à remuneração dos servidores. Também argumenta que o eventual acolhimento da pretensão exercida pela autora importaria em violação aos princípios da separação dos poderes, da segurança jurídica e da legalidade, além de desrespeitar os enunciados no 339 e 359 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante no 37. Suscitou ainda a necessidade de suspensão do curso do processo, destacando que a decisão proferida nos autos do RE no 905.357/RR determinou a suspensão do curso processual de todas as demandas que tenham objeto igual ao que será resolvido no presente recurso. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração para que a omissão apontada seja sanada. A agravada ofertou contrarrazões (fls. 1-3, Id. 15012712), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do presente recurso. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais do Excelso Supremo Tribunal Federal, que foi publicado, aos 18 de dezembro de 2019, o resultado do julgamento do RE no 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde constatou-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais do Excelso Supremo Tribunal Federal, que foi publicado, aos 18 de dezembro de 2019, o resultado do julgamento do RE no 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." Por essa razão, não subsiste a necessidade de que o curso da presente relação jurídica processual seja suspenso. Aliás, no julgamento do recurso de apelação que deu origem aos presentes embargos de declaração, a matéria de fundo não foi especificamente enfrentada, tendo em vista o acolhimento da preliminar suscitada pelo próprio embargante. Por essas razões, e tendo em vista ainda que a questão inicialmente devolvida à apreciação desta Egrégia Terceira Turma Cível é idêntica à observada no presente recurso, inexiste interesse recursal que justifique o julgamento dos embargos de declaração em evidência. Diante do exposto, deixo de conhecer os presentes embargos de declaração, em razão da perda superveniente de interesse recursal. À zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que corrija a autuação. Por oportuno, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias a respeito dos reflexos do julgamento do RE no 905.357/RR na presente demanda. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator